Tribunal: STF
Processo: HC 250697
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 970.141/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIQUEL METZ PREDIGER, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no Agravo de Execução n. 8002854-26.2024.8.21.0001.



    Consta dos autos que o paciente obteve progressão ao regime semiaberto em 25 de abril de 2024, determinando-se que fosse disponibilizada vaga pela SUSEPE. Na ausência de vaga, foi determinada a inclusão do paciente no sistema de monitoramento eletrônico, o que ocorreu em 19 de maio de 2024.



    O Tribunal de origem, em 26 de novembro de 2024, deu provimento a agravo do Ministério Público para cassar a "prisão domiciliar" concedida ao paciente, por entender que não foram observadas as diretrizes do RE 641.320.



    Neste, a defesa sustenta a legalidade do monitoramento eletrônico concedido, com base na recente alteração do art. 146-B da Lei de Execução Penal pela Lei n. 14.843/2024, que passou a prever expressamente essa possibilidade para os regimes aberto e semiaberto.



    Aduz que o Tribunal desconsiderou a nova previsão legal e tratou equivocadamente o caso como prisão domiciliar. Acrescenta que o paciente possui vínculos familiares e trabalho em Caxias do Sul/RS, além de estar em recuperação de problemas de saúde, o que recomenda a manutenção do monitoramento.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão do TJRS que cassou o monitoramento eletrônico, restabelecendo-o até o julgamento final. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para manter o benefício do monitoramento eletrônico, em conformidade com o art. 146-B, VI, da LEP.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar.



    A Parte Impetrante busca a alteração no regime da pena do Paciente, providência que se mostra complexa, notadamente em razão da necessidade de se realizar um exame aprofundado das circunstâncias fático-jurídicas da causa, o que não se coaduna com os estreitos limites da análise liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. A resposta deverá ser instruída com chave ou senha de acesso aos autos eletrônicos e às informações processuais.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão (doc. 17).



    Ao final, busca-se:



    a) A superação da Súmula nº 691/STF no presente caso, em face da flagrante ilegalidade configurada pela ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido liminar do paciente;



    b) Requer-se a concessão de provimento liminar, de modo que, antes da apreciação e do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, seja atribuído efeito suspensivo à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a qual cassou o monitoramento eletrônico. Assim, postula-se o imediato restabelecimento do referido monitoramento até o julgamento definitivo deste writ;



    c) Por ocasião do julgamento final, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, em definitivo, em favor do paciente, para manter a decisão que concedeu o benefício do monitoramento eletrônico, em conformidade com o Art. 146-B, VI, da LEP;



    d) Na hipótese de não conhecimento do presente habeas corpus por questões formais, requer-se a Vossa Excelência que, diante da manifesta ilegalidade da decisão impugnada e do constrangimento ilegal daí decorrente, seja concedida a ordem de ofício, restaurando-se a validade e a eficácia da decisão de primeiro grau que assegurou a execução da pena do paciente mediante monitoramento eletrônico, garantindo-se, assim, a observância do ordenamento jurídico e dos princípios basilares da execução penal (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator